Tribunal: TJDFT
Processo: 0736474-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0736474-45.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JESSICA ARIANNE DIAS ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal, com fundamento no art. 18, § 3o, da Lei 12.153/90, interposto pelo réu (ID 15538975). Afirma o réu que o acórdão recorrido diverge da tese do Tema Repetitivo 984, do Superior Tribunal de Justiça. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios prevê, no inciso IV, do art. 196, que caberá Reclamação da parte interessada para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”, que será dirigida ao presidente do Tribunal (art. 197). Tal previsão ocorreu após a edição da Resolução n. 3, de 7 de abril de 2016, pelo Superior Tribunal de Justiça, em que foi determinado que “caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.” (art. 1o). Desse modo, para a finalidade pretendida pelo recorrente, cabível reclamação dirigida ao presidente do e. Tribunal de Justiça. Não conheço, portanto, do presente pedido. Intime-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora